Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-36.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006196-36.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SARAH ARGENTI ALVARENGA - CPF: 219.305.488-69 (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP - CNPJ: 18.213.735/0001-69 (APELADO), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), MAICRICE DE AZEVEDO VIEIRA - CPF: 409.751.328-14 (ADVOGADO), 28.141.601 KELVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CNPJ: 28.141.601/0001-33 (APELANTE), KELVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 024.887.551-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

REJEITADOS. COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVEM SER REMUNERADOS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos que instruíram a ação monitória são suficientes para demonstrarem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço, e o direito de exigir da apelante a quantia em dinheiro decorrente dos serviços prestados por força do contrato firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006196-36.2021.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: AGEMED SAÚDE S.A.

APELADA: SARAH ARGENTI ALVARENGA – EPP

SARAH ARGENTI ALVARENGA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
AGEMED SAÚDE S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que rejeitou os embargos monitórios nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 16.474,50 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data do efetivo inadimplemento.

Condenou ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (id. 244650703)

A apelante alega que não foi comprovado o débito, pois o mero preenchimento de formulário sem o envio de documentos que provem a efetiva prestação de serviço não é apto para gerar qualquer crédito.

Alega que a petição inicial foi instruída desacompanhada de instrumentos aptos a comprovarem a efetiva prestação de serviços, quais sejam, guias de atendimento/autorização assinadas pelos beneficiários e/ou laudos ou prontuários médicos para comprovar o serviço prestado, medicamentos e instrumentos utilizados, e notas fiscais com aceite.

Aduz que a apelada não poderia exigir o pagamento de crédito enquanto não comprovada a efetiva prestação de serviços.

Argumenta que o contrato celebrado entre as partes não cria qualquer crédito preestabelecido para a apelada e não pode ser considerado prova hábil a embasar a pretensão de cobrança de dívida líquida, mesmo que acompanhados de simples relatórios, como invocado pela sentença, que nada comprovam sobre a efetiva prestação de serviços.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar os pedidos iniciais improcedentes, com a inversão dos ônus sucumbenciais. (id. 244650704)

Sem contrarrazões. (id. 244650708)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelada ajuizou a ação monitória para receber da apelante o valor de R$ 16.474,50 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos),

referente aos serviços prestados. Instruiu a petição inicial com o contrato de prestação de serviço existente entre os litigantes, relatórios de conferência de guias enviada (com timbre da apelante), faturas emitidas pelo Laboratório São Matheus, e-mails.

Ao apresentar os embargos monitórios, a apelante de forma singela disse
“As documentações juntadas com a petição inicial, não são hábeis para comprovar eventuais débitos com a Ré. Em assim sendo, forçoso concluir que tais alegações não guardam pertinência com o procedimento monitório a ensejar a obtenção do título executivo judicial. Desta forma, requer seja a ação juntada totalmente improcedente.”

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;
”

Os documentos apresentados pelas apeladas são suficientes para demonstrarem a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço, e o direito de exigir da apelante a quantia em dinheiro decorrente dos serviços prestados por força do contrato firmado entre as partes.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

No caso dos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato particular de prestação de serviços assistenciais de saúde (id. 63103676).

A parte autora visa auferir sua remuneração por serviços supostamente prestados aos beneficiários do plano de saúde da ré/embargante. Para comprovação, acostou os documentos nos ids. 63103678, 63103679, 63103682, 63103683, 63103684, e 63103687, ilustrando os "lotes de guias" e a inclusão da prestação de serviços no sistema da empresa ré, bem como a troca de e-mails em que a embargada ofereceu proposta de acordo que não foi aceito pela embargante relativo aos lotes em aberto (ids. 63104904 e 63104906).

Inicialmente, cumpre considerar o conteúdo dos anexos como incontroversos, nos moldes do artigo 341, do Código de Processo Civil, já que deveras não houve impugnação específica.

Em que pese haja alegação da ausência de comprovação dos serviços prestados, os lotes de guias comprovam o faturamento dos serviços. Houve informação no sistema fornecido pela ré dos serviços prestados. Nesse, é indicado o nome, data de atendimento, valor e lote tendo a ré acesso a isso, sendo que não houve impugnação quanto a esse ponto.

(...)”

Portanto, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório, pois não conseguiu afastar a pretensão das apeladas, uma vez que está comprovada a relação jurídica entre as partes, a prestação do serviço e o débito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - SERVIÇOS PRESTADOS - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - DÉBITO RECONHECIDO - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. A prova documental necessária à instrução da ação monitória deve ser aquela produzida na forma escrita, não sendo exigida qualquer formalidade. Restando comprovado nos autos o negócio jurídico, a prestação dos serviços, bem como a inadimplência da parte ré, de rigor a rejeição dos embargos monitórios e a constituição de pleno direito do título executivo judicial. (TJ-MG - AC: 10000221166879001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. PROVA ESCRITA. CONTRATO. NOTAS FISCAIS. EMAILS. RECONHECIMENTO DO DÉBITO EM OUTRO PROCESSO. ASSINATURA DO CONTRATANTE DO SERVIÇO NAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO É REQUISITO PARA O MANEJO DE AÇÃO MONITÓRIA SOBRETUDO QUANDO EXISTEM OUTROS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO. EMBARGOS A MONITÓRIA QUE NÃO APRESENTA QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A NARRATIVA DA PARTE AUTORA. AFASTADA ALEGAÇÃO DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00143674820238160019 Ponta Grossa, Relator: substituto jefferson alberto johnsson, Data de Julgamento: 29/07/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

Dessa forma, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024